Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0715419-44.2023.8.07.0001 APELANTE: A C MANUTENCAO EM CELULARES LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO AC Manutenção em Celulares Ltda. interpôs Apelação e requereu gratuidade de justiça. No entanto, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, sem, no entanto, juntar documentos hábeis para comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Instada a comprovar cabalmente a afirmada hipossuficiência, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação (Id. 49323557). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe ainda o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse contexto, a concessão de gratuidade de gratuita à pessoa jurídica é medida excepcional, desafiando concreta e específica comprovação de impossibilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo às suas atividades. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a Apelante não comprovou, de forma mínima, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais, de módico valor. A comprovação da alegada hipossuficiência econômica poderia ser feita por meio de declaração de imposto de renda da pessoa jurídica ou quaisquer outros documentos que demonstrassem a impossibilidade de a empresa pagar a quantia módica cobrada a título de custas processuais, o que não ocorreu no caso. Ademais, a Apelante, apesar de intimada por duas vezes na origem, também não apresentou os documentos solicitados capazes de comprovar a sua hipossuficiência (Ids. 48775786 e 48775800). Por não ter a Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, o pedido deve ser indeferido. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a Apelante para juntar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo da Apelação Id. 48775805, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora